Tribunal: TJDFT
Processo: 0747113-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747113-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Ivanilde Santos Mariano Agravados: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivanilde Santos Mariano contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0731838-36.2023.8.07.0003, assim redigida: “Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. A jurisprudência do Colendo STJ se posicionou, em sede de recurso repetitivo, pela licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar (grifo nosso). Com isso, quer-se dizer que a autorização para desconto pode ser revogada pelo mutuário, de forma unilateral, sendo direito potestativo. Sobre o tema, ainda, a mesma Corte Colenda firmara posição, quando do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF (anteriormente ao julgamento da tese repetitiva), no sentido de que os descontos de mútuos feneratícios autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. No caso dos autos, entretanto, não restou demonstrada a revogação da autorização de descontos em conta corrente. A autora limitou-se a informar que tentou renegociar o contrato. INDEFIRO, pois, a tutela provisória de urgência pleiteada. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Caso a parte ré tenha domicílio eleitoral ou seja parceira para citação eletrônica, dou à presente decisão força de mandado para fins de citação via sistema. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53054606), em síntese, que a instituição financeira recorrida está a promover descontos diretamente em sua conta bancária, sem nenhuma autorização prévia. Argumenta que foi descontada quantia equivalente à integralidade de seus rendimentos mensais, o que afeta a manutenção de sua subsistência. Sustenta que sua conta bancária é destinada ao recebimento de salário, de modo que o montante descontado pela instituição financeira é impenhorável. Afirma que o desconto promovido pela recorrida supera a margem consignável de sua remuneração, que é equivalente a R$ 843,87 (oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos). Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que sejam imediatamente suspensos os descontos promovidos pela instituição agravada e para que a recorrida seja obrigada à restituir quantia equivalente a 60% (sessenta por cento) da remuneração da agravante. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá deferir a tutela antecipada recursal, total ou parcialmente, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos promovidos diretamente na conta bancária da agravante, pela instituição financeira agravada. A despeito da provável natureza consumerista da relação jurídica negocial hipoteticamente estabelecida entre as partes, das limitações à liberdade de contratar decorrentes da observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade, pelos contratantes, e da necessidade de manutenção do mínimo existencial, verifica-se que no caso em deslinde não está demonstrado o preenchimento dos requisitos ensejadores da antecipação da tutela pretendida. A análise do conjunto probatório trazido aos autos não permite afirmar com segurança, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a instituição financeira agravada teria praticado ato ilícito ou mesmo que devem ser modificadas as cláusulas referentes aos negócios jurídicos supostamente celebrados entre as partes, notadamente no que concerne ao modo de pagamento das prestações correspondentes. Nos autos do processo de origem a autora, ora agravante, limitou-se a anexar à petição inicial as cópias de seu extrato bancário, de seu contracheque e de conversas mantidas em aplicativo de mensagens (Id. 175099777, Id. 175099780, Id. 175099781 e Id. 175099782). No contracheque da recorrente não há informações a respeito de desconto promovido pela agravada. Nos extratos bancários trazidos aos autos consta informação apenas a respeito de desconto referente à “cobertura de saldo devedor”. Além disso, as conversas mantidas por meio de aplicativo de mensagens revelam apenas o provável uso do crédito referente ao cheque especial. Não há nenhum elemento de prova, nos autos, que indique a eventual celebração de negócios jurídicos de mútuo com o banco agravado ou mesmo a respeito de qual seria o teor das cláusulas correspondentes, notadamente em relação ao modo de adimplemento das obrigações respectivas. Assim, é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante, de acordo com a jurisprudência prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. A esse respeito examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO TUTELA DE URGÊNCIA. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. A concessão da antecipação da tutela depende de elementos que evidenciem tanto a probabilidade do direito quanto perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. Não é possível suspender os descontos realizados na folha de pagamento do autor, em sede de antecipação de tutela, se não houver verossimilhança das alegações, baseada em prova inequívoca de que os valores são indevidos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 988887, 20160020411349AGI, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 24/1/2017, pág. 916-941) Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator